Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO. DOLO. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSAÇÃO VÁLIDA. DECLARAÇÃO DE AMPLA E GERAL QUITAÇÃO. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 329, tendo como objetivo densificar a estabilidade objetiva da demanda e o direito fundamental a um processo com duração razoável, autoriza que o autor, até a citação, adite ou altere o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu; contudo, após a citação, até o saneamento do processo, somente é possível aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, em atenção ao princípio do contraditório.
3. Pretendendo a parte autora aditar os pedidos iniciais em sede de réplica, sem que haja a concordância da parte contrária, é defeso ao Juízo sentenciante emitir qualquer pronunciamento acerca dos pedidos aditados, em observância ao princípio da adstrição e em obediência aos artigos 141, 329 e 492, todos do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Considerando-se a proibição de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium), que está relacionada com o princípio da segurança jurídica e classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva, não se admite que a apelante sustente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em relação a situação de fato que já era de seu conhecimento desde o início da demanda, mas que não fora arguida no momento oportuno. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. O artigo 840 do Código Civil determina que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas, isto é, mediante transação.
5.1. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, não havendo que se falar em nulidade por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes, nos termos do que estabelece o artigo 849 do Código Civil.
6. As hipóteses de anulação da transação (erro, dolo e coação) enquadram-se como defeitos do negócio jurídico, previstos nos artigos 138 a 165 do Código de Processo Civil.
6.1. Os defeitos do negócio jurídico são vícios que maculam a higidez da declaração de vontade do agente, deflagrando a anulabilidade do negócio jurídico celebrado (artigo 171, inciso II, do Código Civil).
7. Não restando comprovada a existência de quaisquer vícios na transação extrajudicial realizada entre as partes, em especial a ocorrência de erro, dolo ou coação, deve ser considerado válido o Termo de Quitação com Recibo de Pagamento pactuado, em atenção ao que estabelece o artigo 219 do Código Civil e ao princípio da boa-fé objetiva.
8. Uma vez verificada a validade da transação pactuada, é defeso o ajuizamento de demanda judicial com o fito de ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Preliminar rejeitada. Honorários majorados.